Tribunal: TJDFT
Processo: 0725686-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725686-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WILMENIA GONCALVES SANTIAGO D E S P A C H O Intime-se o agravante para informar se permanece o interesse no prosseguimento deste recurso, uma vez que, conforme decisão de ID no 243139470 e certidão de ID no 243971625, do processo de referência, houve o cumprimento da liminar e levantamento dos valores. Intimem-se. Brasília, DF, em 8 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator